Tribunal: TJMT
Processo: 0015804-24.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0015804-24.2008.8.11.0041
RECORRENTE (S): DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA
RECORRIDO (S): PEDRO DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 20269999):
“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTINTA POR AUSENCIA DE INTERESSE - EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MERITO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Extinta a execução de sentença, há consequente perda do objeto nos embargos de terceiros, o que configura superveniente falta de interesse de agir, a impor a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Extintos os embargos de terceiro, sem resolução de mérito, por perda de objeto, os ônus sucumbenciais são atribuídos com base no princípio da causalidade. Verificando-se que a embargada deu causa ao ajuizamento da demanda, deve arcar com o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios." (REsp 1.072.814/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15/10/2008).”(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0015804-24.2008.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 19/11/2019).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 85, 86 e 90 do CPC, ao fundamento de que o princípio da causalidade foi aplicado de maneira equivocada, em dissonância com as premissas fáticas estabelecidas nos autos.
Recurso tempestivo (ID 45077976).
Contrarrazões no ID 45752474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 85, 86 e 90 do CPC, ao fundamento de que o princípio da causalidade foi aplicado de maneira equivocada, em dissonância com as premissas fáticas estabelecidas nos autos.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO DO JULGADO FUNDADO EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMÓVEL COM VÍCIO DE QUANTIDADE. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE DUAS VAGAS DE GARAGEM. ENTREGA DE APENAS UMA VAGA DE GARAGEM. DANO MORAL. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR RAZOÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA ASSENTADA NA ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Inexiste interesse recursal da parte agravante quando a Corte de origem dá provimento à apelação para determinar a distribuição dos ônus sucumbenciais da forma como pleiteia os recorrentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. In casu, a Corte de origem constatou vício de quantidade e condenou os agravantes a indenizar cada um dos recorridos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão de propaganda enganosa, uma vez que o material publicitário prometia a entrega do imóvel com duas vagas de garagem ao passo que o imóvel foi entregue com apenas uma vaga.
5. Para alterar os fundamentos do acórdão recorrido a fim de afastar a legitimidade passiva da recorrente, seria imprescindível a reavaliação das cláusulas contratuais e o reexame das provas do processo, o que é inviável no âmbito do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1404780/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”. (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV